Tribunal: CARF
Processo: 36592.001570/2006-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36592.001570/2006-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.153 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ABRANGE SERVICOS DE ENTREGAS RAPIDAS LTD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordão os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Rodrigo Duarte
Firmino, que não o conheceram face à propositura, pela Recorrente, de ação judicial com o
mesmo objeto, restando configurada a concomitância do processo administrativo com o judicial,
implicando renúncia à via administrativa decorrente do princípio da unidade de jurisdição; e, por
unanimidade de votos, resolvem converter o julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências solicitadas
nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honório Albuquerque de Brito
(suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Monte Serrat Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 5a Tuma da DRJ/CTA
consubstanciada no Acórdão no 06-23.495 (fl. 1.386), que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Requerimento de Restituição da Retenção - RRR (fl. 6) das
contribuições sociais destinadas à Previdência Social referentes à retenção na cessão de mão-de-
obra e na empreitada, prevista no art. 31 da lei 8.212, de 24 de julho de 1991 com redação
alterada pela MP 1.663-15, de 22/10/98, convertida na lei 9.711/98, de 20/11/98 das
competências 12/2003 a 07/2006, no valor original total de R$ 162.361,34.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 36592.001570/2006-45
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36592.001570/2006-45

Em face do requerimento apresentado, os autos foram baixados para
pronunciamento da Fiscalização, o que se deu através da Informação Fiscal de fls. 1.271 a 1.279,
por meio da qual a autoridade administrativa fiscal, após fazer várias considerações, concluiu
que:
17. Em face ao exposto e a luz da legislação previdenciária, sendo cristalina a relação de
emprego mantida entre as empresas tomadoras de serviços, do mesmo grupo
econômico, e os segurados empregados que exercem suas funções nas dependências das
próprias empresas, e conforme o artigo 12, I, "a" da Lei 8.212191, que preceitua como
segurado empregado "aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa,
em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração", a auditoria
concluiu que os segurados são, de fato, da empresa não optante (tomadora de
serviços/locação de mão-de-obra) e lavrou notificações fiscais de débito - NFLD's
constando a contribuição patronal quanto a dos segurados nas empresas tomadora de
serviços do mesmo grupo econômico.
18. Os débitos lançados em Notificações Fiscais de Lançamentos de Débitos - NFLD's
encontram-se com exigibilidade suspensa.
19. O requerente exerce atividade vedada para opção pelo SIMPLES, conforme item 05
da presente informação fiscal.
20. Dessa forma encaminhe-se à consideração superior para prosseguimento.
Ato contínuo, foram exarados o Parecer SAORT/DRF/LON no 202/2008 (fl.
1.329) e respectivo Despacho Decisório (fl. 1.339), indeferindo o pedido de restituição pleiteado
pela Contribuinte.
Às fl. 1.366, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual
foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira instância, nos termos do susodito
Acórdão no 06-23.495 (fl. 1.386), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
i Período de apuração: 0111212003 a 31/07/2006
EMPRESA INTERPOSTA. GRUPO ECONÔMICO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO
COM A TOMADORA
Os vínculos empregatícios dos funcionários contratados pela contribuinte prestadora dos
serviços foram considerados como das empresas tomadoras, pertencentes a um grupo
econômico.
CREDITO PREVIDENCIÁRIO EM DISCUSSÃO. FASE RECURSAL.
Impossibilidade de se determinar o montante do crédito previdenciário devido em
processo pendente de decisão administrativa, ou seja, ainda em fase recursal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (fl. 1.412), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) toda argumentação utilizada para o indeferimento do pedido de restituição é
porque "em tese", a Recorrente seria empresa interposta;
(ii) a NFLD lavrada contra a empresa tomadora dos serviços, encontra-se em
defesa na esfera administrativa, ou seja, inexiste motivo para o indeferimento do pedido de
restituição dos créditos da Recorrente;
(iii) a Recorrente em nenhum momento recebeu qualquer notificação
comunicando-a de exclusão do SIMPLES;
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36592.001570/2006-45

(iv) constou na decisão que a Recorrente teria sido excluída do Simples em
01/07/2007, não obstante, o período da restituição é anterior de 01/12/2003 a 31/07/2006, ou
seja, pretende o julgador atribuir efeito retroativo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Requerimento de
Restituição da Retenção - RRR (fl. 6) das contribuições sociais destinadas à Previdência Social
referentes à retenção na cessão de mão-de-obra e na empreitada, prevista no art. 31 da lei 8.212,
de 24 de julho de 1991 com redação alterada pela MP 1.663-15, de 22/10/98, convertida na lei
9.711/98, de 20/11/98 das competências 12/2003 a 07/2006.
Nos termos do Parecer SAORT/DRF/LON no 202/2008 (p. 1.329), tem-se que:
1. Trata o presente processo de pedido de restituição das contribuições sociais
destinadas à Previdência Social referentes à retenção na cessão de mão-de-obra e na
empreitada, prevista no art. 31 da lei 8.212, de 24 de julho de 1991 com redação
alterada pela MP 1.663-15, de 22/10/98, convertida na lei 9.711/98, de 20/11/98 das
competências 12/2003 a 07/2006, no valor original total de R$ 162.361,34 (cento e
sessenta e dois mil trezentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos).
2. Conforme consulta ao sistema COMPROT, fls. 638 a 640, não existem outros
processos de restituição, relativos ao período pleiteado, em nome da contribuinte.
3. A contribuinte, para o período que está pleiteando a restituição, declarou ser optante
pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas
e das Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, o que foi confirmado nos sistemas da
RFB conforme extrato de folha 647.
4. A requerente informou possuir escrituração contábil regular e para comprovação
anexou cópia do balanço patrimonial de 31/12/05 e declaração firmada pelo
representante legal e pelo contador da mesma, nos termos do inciso X do art. 207 da
Instrução Normativa SRP n ° 03, de 14 de julho de 2005.
5. A contribuinte, em ação fiscal realizada anteriormente ao pedido de restituição,
conforme informação fiscal de fls. 627/631, foi considerada como pertencente a
grupo econômico, sendo considerado nos créditos previdenciários lavrados, NFLD
- Notificações Fiscais de Lançamento de Débitos emitidas pela fiscalização, que a
requerente, "em tese"', é de fato, empresa interposta, optante pelo SIMPLES,
utilizada pela empresa tomadora de serviços para contratação de funcionários com
redução de encargos previdenciários, dissimulando a verdadeira situação fática.
6. Nos créditos previdenciários lavrados, os vínculos empregatícios dos
funcionários contratados pela contribuinte foram considerados efetuados com a
empresa tomadora de serviços, esta não optante pelo SIMPLES e obrigada ao
recolhimento da parte patronal da contribuição previdenciária, da contribuição
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho — RAT, bem como a parcela devida à outras entidades (terceiros).
7. A empresa tomadora, considerada integrante de grupo econômico, apresentou
defesa (impugnação) contra as notificações de débitos lavradas.
8. Ainda, segundo a referida informação fiscal, a requerente exercia de fato, atividade
vedada à opção pelo SIMPLES FEDERAL.
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36592.001570/2006-45

Como se vê, a negativa para o requerimento de restituição apresentado pela
Contribuinte está embasada em duas assertivas:
(i) a primeira, no sentido de que a Contribuinte foi considerada como pertencente
a grupo econômico. Nos créditos previdenciários lavrados, os vínculos empregatícios dos
funcionários contratados pela Contribuinte foram considerados efetuados com a empresa
tomadora de serviços; e
(ii) a segunda, no sentido de que a Requerente exercia atividade vedada à opção
pelo SIMPLES FEDERAL.
Com relação, especificamente, à fundamentação no sentido de que a Contribuinte
foi considerada como pertencente a grupo econômico, embora a autoridade administrativa fiscal
tenha informado que foram lavradas NFLDs e que a empresa tomadora, considerada integrante
de grupo econômico, apresentou defesa (impugnação) contra as notificações de débitos, não se
sabe a sorte que tais processos administrativos tiveram.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
preste as seguintes informações:
(i) quais são os números dos processos administrativos fiscais lavrados em face do
grupo econômico do qual a Contribuinte, ora Recorrente, foi considerada integrante?
(ii) referidos processos já foram definitivamente julgados na esfera
administrativa? Trazer aos autos cópias das respectivas decisões (de DRJ e/ou do CARF).
(iii) o crédito pleiteado no presente processo administrativo foi utilizado, no todo
ou em parte, nos referidos processos administrativos, antes ou depois da lavratura das respectivas
NFLDs, na dedução / compensação da contribuição previdenciária exigida?
(iv) consolidar o resultado da diligência em Informação Fiscal conclusiva, da qual
deverá ser dada ciência ao contribuinte para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 30
dias;
(v) após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento
do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 1428
DF CARF MF
Original